Tribunal: TJMT
Processo: 1009928-37.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009928-37.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIEGE DE OLIVEIRA PENACHIONI - CPF: 036.932.759-47 (APELADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO A RECURSO REPETITIVO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DAS LISTAGENS DO SUS
– HIPOSSUFICIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS
– VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E DA RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROMETIMENTO DO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE – NÃO CONFIGURAÇÃO

-
RECURSO
DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Hipótese em que, demonstrada a necessidade dos medicamentos solicitados e a impossibilidade de seu custeio pela parte, deve ser o mesmo fornecido pelo poder público, em respeito ao art. 196 da Constituição Federal.

“Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.
(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009928-37.2017.8.11.0015, proposta por Liege de Oliveira Panachioni em favor de seu nascituro,

julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determinou que os requeridos disponibilizem o medicamento Enoxaparina 40mg/sc, condenando-os ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da afetação em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106).

No mérito, defende que o medicamento buscado nos autos não é integrante na lista da assistência farmacêutica e não foi comprovada a ineficácia ou impropriedade daqueles dispensados pelo SUS, nos moldes dos Enunciados 12, 14 e 16 da I Jornada de Direto da Saúde.

Sustenta, na sequência, que a sentença viola os princípios orçamentários e da reserva do possível, além de comprometer o princípio da universalidade do acesso à saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso, retificando-se a sentença para suspender o processo, com base no Tema Repetitivo 106/STJ, julgando-se totalmente improcedente o pleito autoral, haja vista o direito à saúde não ser absoluto, devendo se pautar em outros elementos do ordenamento jurídico (ID 39425465).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 39425469).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 45038994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009928-37.2017.8.11.0015, proposta por Liege de Oliveira Panachioni em favor de seu nascituro,

julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determinou que os requeridos disponibilizem o medicamento Enoxaparina 40mg/sc, condenando-os ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em preliminar, o Estado de Mato Grosso postulou a suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.657.156-RJ, que sustou a tramitação de todos os procedimentos em curso no território nacional sobre a matéria.

Entretanto, não cabe a suspensão pretendida, visto que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da aplicação da tese fixada no REsp no 1.657.156-RJ, assentando que:

“
[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018)”. Destaquei.

Conclui-se, portanto, que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos,
cumulativamente
, após a publicação do referido acórdão (04/05/2018), o que afasta a sua aplicação ao caso em exame, uma vez que a demanda de origem foi ajuizada em
22/08/2017.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de suspensão da demanda.

Ultrapassada essa questão, no mérito, extrai-se dos autos que a autora
Liege de Oliveira Panachioni
, com 34(trinta e quatro) anos de idade à época dos fatos, durante a gestação (
quatorze semanas), foi diagnosticada com a doença de Trombofilia (CID 10 D68.8), enfermidade que coloca em risco fatal a vida de sua prole (nascituro), necessitando, portanto, fazer o uso do medicamento Enoxaparina 40mg/sc.

Nesse sentido, em relatório médico prescrito pelo Dr. Paulo César Gross, CRM-MT 8269, foi atestado que, em razão da enfermidade,
“(...) a gestante Liege de Oliveira Penachioni necessita utilizar enoxaparina 40mg/sc/dia até o fim da gestação mais 45 dias sob risco de eventos tromboemnólicos fatais devido ter trombofilia.”.
(ID 39422047)

Processados os autos, o magistrado de piso julgou
procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determinou que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o medicamento Enoxaparina 40mg/sc à autora, condenando-os ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso defende a reforma da sentença ao fundamento de que o medicamento buscado nos autos não é integrante na lista da assistência farmacêutica e não foi comprovada a ineficácia ou impropriedade daqueles dispensados pelo SUS, bem como de que tal ato judicial violaria os princípios orçamentários e da reserva do possível, além de comprometer o princípio da universalidade do acesso à saúde.

Não procedem tais argumentos.

Ocorre que no caso concreto restou devidamente demonstrado nos autos, por meio de laudo médico,
a necessidade e urgência do medicamento pleiteado pela autora-apelada, como forma de proteger a sua vida e a do seu nascituro, bem como a impossibilidade de ela ou sua família custeá-lo sem prejuízo à subsistência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - SÚMULA No 65 TJRJ - NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DOS REMÉDIOS INDICADOS - INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FEITO.
(...)
Ainda que o medicamento prescrito não conste na listagem do órgão público, não configura óbice à sua disponibilização, tampouco afasta a responsabilidade do agravante, justamente por haver sido indicado por recomendação médica especializada. Ademais, a entrega de medicamentos não pode ser restringida por normas do Orçamento e das Finanças Públicas ou por listas elaboradas pelo Poder Público, pena de se obstar a efetividade da garantia constitucional do direito à saúde e à vida. (...) Negado provimento ao recurso
. (0032992-19.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS - Julgamento: 09/08/2017 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). [Grifou-se]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO.(...)
O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.(...) O médico que acompanha o paciente é que possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo.
(...) APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70074704982, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 10/08/2017)”.

De igual modo, descabido ao apelante invocar o respeito às leis orçamentárias e aos
princípios da reserva do possível como forma de eximir-se da obrigação constitucional,
pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Na mesma esteira, também não pode alegar que a sentença compromete o princípio da universalidade do acesso, visto que a realização de tratamento ou o fornecimento de medicamentos não caracteriza tratamento privilegiado de um indivíduo em detrimento da coletividade ou invasão na esfera de atos políticos, mas tão-somente a efetivação da obrigação de a administração cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde e à vida.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação recursal.

No mais, a sentença não merece qualquer censura, visto que a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado (em sentido
lato
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde de que necessite a população e, em especial, as crianças e adolescentes, que possuem prioridade absoluta nos atendimentos à saúde e outros serviços públicos, nos moldes

do art. 11 do ECA.

Referidos dispositivos constitucionais e legais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde no caso concreto.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação do Estado de Mato Grosso

e, em reexame necessário
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020